Tribunal: STF
Processo: RE 1067216
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RELATÓRIOS AVULSOS DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. 



    1. Os relatórios de inteligência produzidos pela Polícia Federal decorrem do exercício de sua atividade, delineada no art. 144 da Constituição Federal, razão pela qual estão sujeitos ao controle externo da atividade policial e devem ser encaminhados ao Ministério Público Federal por força de requisição. 



    2. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que violação aos arts. 97 e 129, VII, da CF. 



    3. O recurso extraordinário está prejudicado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto para denegar a segurança. De modo que o presente recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso da União.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator